Tribunal: TJSP
Processo: 1000097-80.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Plano de saúde. Contrato de prestação de serviços hospitalares. Rescisão unilateral promovida por entidade hospitalar. Ausência de aviso prévio. Suposto justo motivo para tanto. Atraso contumaz de pagamentos. Inocorrência. Parceria de longos anos. Débito controvertido. Eventual mora que se mostrou isolada. Multa contratual devida. Dano moral configurado. Prejuízo à imagem da operadora de planos

Ementa:
Plano de saúde. Contrato de prestação de serviços hospitalares. Rescisão unilateral promovida por entidade hospitalar. Ausência de aviso prévio. Suposto justo motivo para tanto. Atraso contumaz de pagamentos. Inocorrência. Parceria de longos anos. Débito controvertido. Eventual mora que se mostrou isolada. Multa contratual devida. Dano moral configurado. Prejuízo à imagem da operadora de planos de saúde perante os beneficiários. Quantum mantido. Recurso improvido.